Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DIALETICIDADE. VONTADE DAS PARTES. EFETIVO PAGAMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. O acórdão será omisso quando o colegiado não se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida, não é o caso dos autos.

3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Autor, ora Embargado, em face do acórdão que negou provimento aos apelos interpostos, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, a razão porque foi admitido o distrato levado a efeito, o qual pôs fim à prestação de serviços advocatícios e levou à rejeição da pretensão relativa à cobrança de honorários contratuais.

4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.